Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. BENEFÍCIO POSTULADO PELO AGRAVANTE, DE INÍCIO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E, APÓS, POR NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 98, § 5o, CPC. DISPENSA DO PREPARO, SEM PREJUÍZO DO EXAME A SER REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
III - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD E INTIMAÇÃO DE BANCOS PÚBLICOS PARA BLOQUEIO DE METADE DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL, SEGURO DESEMPREGO E FGTS DO AGRAVANTE. CONTA PRECISA. EQUÍVOCO NÃO EVIDENCIADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA CARACTERIZADA DO DEVEDOR/EXECUTADO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. INTIMADO PARA MANIFESTAÇÃO. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADO. SUFICIÊNCIA DA ANÁLISE PELO COLEGIADO RECURSAL DAS QUESTÕES COM APTIDÃO PARA INFIRMAR A DECISÃO JUDICIAL ATACADA. DESNECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE TEMAS ALHEIOS À CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. STF E STJ. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO. AQUIESCÊNCIA TÁCITA DA EXEQUENTE. ACOLHIMENTO SUBENTENDIDO EM DECISÃO JUDICIAL DA PRETENSÃO FORMULADA PELO PARQUET. CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO NÃO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA, CONQUANTO INDICADA SEM INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE/ALIMENTANDA. PREJUÍZO À CREDORA DOS ALIMENTOS NÃO VERIFICADO NA MUDANÇA APARENTEMENTE ESTABELECIDA, A QUAL DEVE SER CLARA E INEQUIVOCAMENTE POSTA PARA SEGURANÇA JURÍDICA DOS LITIGANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos da contadoria e autorizou o bloqueio de eventuais valores via Sisbajud, bem como de metade de eventual benefício emergencial, seguro-desemprego ou FGTS de titularidade do agravante. 1.1. Conta regularmente elaborada porque não comprovada a parcial quitação do débito alegada pelo executado. Homologação levada a efeito sem ofensa ao devido processo legal porque cerceamento de defesa ou violação ao contraditório não se verifica quando silente permanece a parte, apesar de regularmente intimada, nem quando tece considerações alheias aos pontos de controvérsia e não as vê analisadas. Imprescindível se mostra tão somente o exame de argumentos com aptidão para infirmar a decisão impugnada. Precedentes do STF e do STJ.
2. Benefício de gratuidade de justiça requerido em primeira instância, mas não examinado pelo julgador monocrático. Concessão de justiça gratuita postulada em sede de agravo de instrumento que, consideradas as especificidades do caso concreto, autoriza o deferimento apenas para exame de pressuposto de admissibilidade relativo ao recolhimento do preparo recursal. Hipótese em que admissível a aplicação por analogia da regra do art. 98, § 5o, CPC[1], para dispensa do preparo unicamente como meio de superação de obstáculo ao conhecimento do recurso pelo não atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade, ficando certo que a decisão nestes termos proferida não interfere no exame da postulação feita pelo executado, ora agravante, ao juízo de origem.
3. Prisão civil de devedor de alimentos. Instrumento coator requerido em fase de cumprimento de sentença por prestações vencidas e não quitadas no curso do processo. Medida não recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça em razão do alto risco de transmissão comunitária da doença causada pelo coronavírus na população carcerária (Recomendação n. 62/2020). Requerimento de conversão do processo executivo instaurado sob o rito da prisão civil do devedor para o procedimento de execução de alimentos pelo rito expropriatório. Pedido não formulado pela exeqüente, mas a que tacitamente aquiesceu, visto que nenhum prejuízo indicou na mudança de rito para a defesa de seus interesses. Possibilidade de adoção de medidas típicas diversas, bem como, excepcionalmente, de providências executórias atípicas para instar o devedor a adimplir a obrigação alimentar. Faculdades processuais que se revelam de maior proteção ao interesse da menor alimentanda.
4. Conversão de procedimento aparentemente acolhida pelo Julgador monocrático. Falta de certeza quanto à efetiva mudança de rito que gera insegurança jurídica aos litigantes. Necessidade de definição dos exatos contornos da lide em fase de execução. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer que o cumprimento de sentença seguirá o rito procedimental expropriatório.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

[1] Art. 98. (...).
§ 5o. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (grifo nosso)